Tribunal: STF
Processo: RvC 4636
Classe: RvC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-09-23
Data de publicação: 1981-09-23

Ementa:
- Revisão criminal. Crime continuado. Crime de roubo. Mudança de jurisprudência. - A orientação do Supremo Tribunal Federal se tem firmado no sentido de que descabe a revisão criminal, como na espécie, sob o fundamento de mudança de jurisprudência, circunstância que desmerece a arguição de ofensa a texto expresso de lei. Revisão criminal indeferida.